Tribunal: STJ
Processo: 0825628-36.2022.8.10.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101255 - MA(2025/0434040-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ADVOGADO
: FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR - MA018023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
. AFRONTA A
SÚMULA N. 126/STJ
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição da República não pode merecer conhecimento.
1.
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento
processual destinado a examinar possível ofensa à norma constitucional.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:07
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: e4be0673-dcd9-4b7a-a4ab-e77895816e34

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101255 - MA(2025/0434040-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ADVOGADO
: FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR - MA018023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
. AFRONTA A
SÚMULA N. 126/STJ
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
A afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição da República não pode merecer conhecimento.
1.
O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em instrumento
processual destinado a examinar possível ofensa à norma constitucional.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE
ESPERANTINÓPOLIS contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 980):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SÚMULA
N.
126
DO
STJ.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 991-1.002), sustenta "a
necessidade de aplicação do precedente já estabelecido por no julgamento da ADI no
0813862-83.2022.8.10.0000, de Relatoria do Ilmo. Des. Sebastião Joaquim Lima
Bonfim, onde restou deferido um prazo de 12 (doze) meses, a contar da publicação do
acórdão, para que todos os servidores contratados sejam exonerados, tempo suficiente
para a realização de um concurso público" (e-STJ, fl. 996).
Documento eletrônico VDA56295966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 1ba1bfbd-529f-4b30-933b-6699eca699d1

Defende que "é prudente a modulação dos efeitos da declaração de
inconstitucionalidade de uma Lei Municipal destinada a contratação temporária de
servidores públicos, para que, na hipótese de ter havido alguma nomeação, o que
houve no caso concreto, para que se respeite o Princípio da Continuidade do Serviço
Público e a continuidade administrativa, além de preservar os contratos firmados, não
causando qualquer prejuízo a população municipal com eventual paralisação da
prestação dos serviços mais básicos, como educação, saneamento básico e saúde, se
fez necessária a aplicação de um prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da
publicação do acórdão, para a devida exoneração do servidores contratados pela
aludida lei, prazo esse, razoável para a realização de um concurso público para a
enumeração e preenchimento das vagas" (e-STJ, fl. 998).
Busca, por conseguinte, a reconsideração da decisão agravada ou o
julgamento deste recurso pelo colegiado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.010-1.019).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Na origem, o Ministério Público do Estado do Maranhão ajuizou ação direta
de inconstitucionalidade visando à declaração de inconstitucionalidade das Leis n.
e
do Município de Esperantinópolis, e, por arrastamento, de leis
637/2022
666/2023,
anteriores com conteúdos iguais ou semelhantes, que dispõem sobre contratação, por
tempo determinado, de servidores públicos para atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público.
O Órgão Especial julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na
petição inicial, para: "[...] (a) declarar inconstitucionais o
o da
,
art. 3
Lei n. 637/2022
incisos IV, V, VII, X, XII e XIII, §§1o e 2o, e
o e seus §§1o, 2o e 3o, da lei
art. 4
, e os correlatos da
, com efeitos
, a partir de
Lei n. 637/2022
Lei n. 666/2023
ex nunc
26 de janeiro de 2023, quando deferida a medida cautelar (ADI n. 5467, Tribunal Pleno,
rel. Ministro LUIZ FUX, j. em 30.8.2019), e, por arrastamento, dos dispositivos das Leis
Municipais n.

e
651/2022, 637/2022, 571/2019, 544/2018, 515/2017, 519/2017
todas do Município de Esperantinópolis, que possuam conteúdo igual ou
528/2017,
similar; (b) dar interpretação conforme à Constituição aos incisos III e VI,
das
art. 3,
Leis n.
e
de modo a permitir a contratação temporária de
637/2022
666/2023,
servidores para as áreas de recenseamento e estatística, desde que em caráter
complementar aos quadros efetivos da Administração Público municipal; e, finalmente,
(c) dar interpretação conforme à Constituição aos incisos VI e XI do
o das Leis n.
art. 3

para autorizar a contratação temporária em caso de vacância de
637/2022 666/2023,
Documento eletrônico VDA56295966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 1ba1bfbd-529f-4b30-933b-6699eca699d1

cargos públicos efetivos, fixando como prazo máximo de duração da contratação
temporária o período de 12 meses, durante o qual o gestor público deverá realizar
concurso público para preenchimento dos respectivos cargos vagos, ficando vedada
qualquer prorrogação".
O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão dirimiu a controvérsia
utilizando-se de fundamento constitucional (afronta ao
II e IX, da CF), suficiente
art. 37,
e autônomo à manutenção do acórdão recorrido.
Veja-se (e-STJ, fl. 577 – sem destaque no original):

Ante o exposto, em acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e JULGO
PROCEDENTES os pedidos deduzidos pelo Procurador-Geral de Justiça do
Estado do Maranhão, para, com efeito erga omnes, confirmando a decisão
liminar
na
medida
cautelar
(ID
24291134),
DECLARAR
A
INCONSTITUCIONALIDADE da do Município de Apicum-
,
Lei n. 386/2021
Açu, em razão da mácula infligida pelo referido texto normativo,
notadamente ao incisos II e IX, da Constituição Federal, bem art. 37,
como ao
incisos II e IX, da Constituição do Estado do Maranhão.
art. 19,
Todavia, na linha do vem sendo realizado por esta Corte Estadual, a fim de
preservar os contratos firmados até a data do julgamento desta ação e a
continuidade das atividades administrativas, prudente se faz a modulação
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que, na hipótese
de er havido alguma nomeação, o Município de Apicum-Açu exonere, no
prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da publicação do acórdão, todos
os servidores contratados com base na norma impugnada, tempo mais do
que suficiente para a realização de concurso público para prover os cargos
de natureza permanente, previsto na legislação sob comento.

Assim, o acórdão recorrido decidiu utilizando-se de fundamentos
constitucionais (afronta aos arts. 2o, 5o, II, e 37 da Constituição Federal e à
) e infraconstitucionais (análise da legislação local e do edital do
Súmula 339/STF
concurso), ambos suficientes e autônomos à preservação do acórdão recorrido.
Verifica-se, pois, que o acórdão possui fundamento constitucional e
infraconstitucional, ambos autônomos e suficientes para sustentar a conclusão, e não
foi interposto recurso extraordinário. Incide, na hipótese, o óbice da
,
Súmula 126/STJ
conforme jurisprudência desta Corte Superior.
Ademais, a pretensão de reexame do acórdão sob alegação de ofensa ao
o da CF, não deve ser admitida, uma vez que a matéria não pode ser examinada
art. 2
no âmbito do recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:48
Código de Controle do Documento: 1ba1bfbd-529f-4b30-933b-6699eca699d1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.101.255 / MA
Número Registro: 2025/0434040-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08138628320228100000
08256283620228100000
189512022
8138628320228100000
8256283620228100000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ADVOGADO : FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR - MA018023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE ESPERANTINÓPOLIS
ADVOGADO : FRANCISCO EDISON VASCONCELOS JUNIOR - MA018023
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56500458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:56
Código de Controle do Documento: e5d70513-a389-4a95-96b2-951e0cceb94f

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:56
Código de Controle do Documento: e5d70513-a389-4a95-96b2-951e0cceb94f